Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-86.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003319-86.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORRANI DOMINGOS SANSAO - CPF: 060.761.701-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO SANSAO - CPF: 016.509.769-84 (APELADO), LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA EXEQUENTE REVOGADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ANTERIORMENTE RECONHECIDA – BENESSE REESTABELECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu
, não se verificam fundadas razões para revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedida, não sendo a propriedade de veículo, no caso em estudo, capaz de demonstrar a mudança de capacidade financeira, ademais, não mais ser o veículo em discussão de propriedade da beneficiada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LORRANI DOMINGOS SANSAO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003319-86.2022.8.11.0007, manejado em desfavor de
GILBERTO SANSAO,

julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou a Exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação e apontou a ausência de hipossuficiência da Exequente.

A Apelante aduz, em síntese, que “o juízo a quo revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida à Recorrente, pois concluiu que restou comprovada a ausência de hipossuficiência diante do registro em seu nome de veículo avaliado pela tabela FIPE na quantia de R$ 87.390,00”.

Sustenta que “no tocante ao referido veículo, é importante destacar que os valores da pesquisa são apenas parâmetros e não devem ser levados ao pé da letra. Ademais, conforme extrato em anexo, o veículo não está mais registrado em nome da Recorrente, pois havia sido vendido antes mesmo da manifestação do Recorrido nos autos, apenas ficando pendente de transferência junto ao Detran/MT.”

Defende que tais fundamentos, por si só, não são suficientes para afastar a presunção “que milita em favor de pessoa natural”. Pontua que tratando-se de pessoa natural, basta a simples afirmação, na petição inicial ou defesa, de que a parte não pode arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, mantendo a gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo, a manutenção da sentença e “a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze) sobre o valor do débito atualizado.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que, ao julgar procedente à impugnação ao cumprimento de sentença, revogou a gratuidade da justiça, ao argumento de que a propriedade de veículo de considerável valor, por si só, não é capaz de afastar a hipossuficiência reconhecida anteriormente, destacando não mais possuir o bem.

O r. decisum

recorrido julgou procedente à impugnação ao cumprimento de sentença revogou a gratuidade da justiça concedida à Apelante, com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Por fim, verifico que assiste razão ao executado quando aduz ausência de hipossuficiência da exequente, eis que a mesma é proprietária de veículo de luxo (AZERA, cujo valor de mercado é de aproximadamente R$ 87.390,00).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, assim, declaro a inexistência de débito e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito executivo.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (...)” (ID. 161934691 - Pág. 3)

Denota-se que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado na exordial e deferido pelo r. Juízo
a quo
(ID. 161934657 - Pág. 2). Importa destacar que a propriedade de veículo não demonstra, por si só, não afasta a hipossuficiência alegada e anteriormente reconhecida pelo Juízo, se destacando ainda, que conforme documento de ID. 161934693, o veículo apontado não consta como sendo a Apelante atual proprietária, nem mesmo como anterior.

Não sendo ainda os argumentos tecidos em contrarrazões, igualmente capazes de afastar a benesse concedida, de modo que a sentença, em tal ponto, merece ser reformada, reestabelecendo a gratuidade da justiça à Apelante.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E CORPORAIS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA RÉ. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR. - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA: PARTE RÉ QUE PLEITEIA REVOGAÇÃO DA BENESSE SEM TRAZER AOS AUTOS QUALQUER INDICATIVO QUE PUDESSE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. - A SÚMULA 616/STJ PREVÊ QUE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA É DEVIDA QUANDO AUSENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO ACERCA DO ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO, POR CONSTITUIR REQUISITO ESSENCIAL PARA A SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. - O ART. 763, DO CÓDIGO CIVIL, PREVÊ QUE NÃO TERÁ DIREITO A INDENIZAÇÃO O SEGURADO QUE ESTIVER EM MORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO, SE OCORRER O SINISTRO ANTES DE SUA PURGAÇÃO. - NÃO SE DENOTA CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA DA RÉ, POIS HÁ DEMONSTRAÇÃO QUE ENVIOU NOTIFICAÇÃO RELATIVA AO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO PRÊMIO DO SEGURO, TENDO A SEGURADA INCLUSIVE CONCORDADO COM O CANCELAMENTO DA APÓLICE. - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50005968020198210030, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-09-2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e reestabelecer a gratuidade da justiça à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023